Tribunal: TJSP
Processo: 1502000-06.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão extrajudicial – Silêncio em juízo – Reconhecimento de uma das vítimas na delegacia de polícia – Confirmação pelos seguros relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Arma de fogo municiada com dois projéteis – Laudo pericial que concluiu pela imprestabilidade dos cartuchos – Qualificadora – Não

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão extrajudicial – Silêncio em juízo – Reconhecimento de uma das vítimas na delegacia de polícia – Confirmação pelos seguros relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Arma de fogo municiada com dois projéteis – Laudo pericial que concluiu pela imprestabilidade dos cartuchos – Qualificadora – Não caracterização;
Roubo – Maus antecedentes e reincidência – Certidões distintas usadas – Bis in idem – Inocorrência – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte.